Tribunal: STF
Processo: RE 1568581
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Menção à Tema de Repercussão Geral. Insuficiência. Necessidade de fundamentação ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Imunidade. PIS E Cofins. Receitas de exportação. Royalties decorrentes de licenciamento de direitos autorais sobre obras audiovisuais. Interpretação teleológica do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que reconheceu a não incidência de PIS e Cofins sobre receitas recebidas por empresa produtora de obras audiovisuais a título de royalties provenientes de contratos de licenciamento de direitos autorais celebrados com empresas estrangeiras, em razão da imunidade constitucional das receitas de exportação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade prevista no art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República alcança receitas decorrentes de exportação de bens imateriais, como royalties por licenciamento de direitos autorais; e (ii) verificar se a União demonstrou de forma fundamentada a repercussão geral da matéria, requisito de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A União não demonstra adequadamente a repercussão geral, apresentando alegações genéricas e sem fundamentação consistente, em desacordo com o art. 102, § 3º, da CRFB e com a jurisprudência consolidada do STF.



    4. A imunidade do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República visa fomentar as exportações e o desenvolvimento econômico, devendo ser interpretada de forma teleológica e ampliativa, e não restritiva.



    5. O texto constitucional não distingue entre receitas de exportação de bens materiais ou imateriais, razão pela qual se incluem os royalties decorrentes do licenciamento de direitos autorais.



    6. Normas infraconstitucionais (Lei nº 10.637, de 2002, art. 5º; Lei nº 10.833, de 2003, art. 6º) não podem restringir a amplitude da imunidade constitucional.



    7. A jurisprudência do STF, no RE nº 627.815/PR (Tema nº 329 da Repercussão Geral), já fixou que receitas acessórias diretamente vinculadas à exportação também estão abrangidas pela imunidade.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput; 37, caput; 102, inc. III, al. “a”, e § 3º; 149, § 2º, inc. I. CPC, arts. 1.035, § 2º; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 627.815/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 23/05/2013, p. 1º/10/2013 (Tema nº 329 RG); STF, RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; STF, RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; STF, ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, , j. 12/09/2012, p. 06/05/2013; e STF, RE nº 1.484.640-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática,j. 11/02/2025, p. 12/02/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. IMUNIDADE. ART. 149, §2º, INCISO I, DA CRFB/88. LICENCIAMENTO. ROYALTIES RECEBIDOS DO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS. OBRA AUDIOVISUAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 



    1. Apelação em face da r. sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou a segurança e julgou improcedente o pedido formulado, que objetivava o reconhecimento do direito da impetrante de ver declarada a não incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS sobre valores recebidos de empresas no exterior como contraprestação em contrato de licenciamento, uso e exploração dos direitos sobre a obra audiovisual, por se tratarem de receitas de exportação. 



    2. O art. 149, §2º, inciso I, da CRFB/88, incluído pela Emenda Constitucional nº 33/2001, garante a imunidade das receitas decorrentes de exportação quanto às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, com o objetivo de favorecer a comercialização de bens nacionais em condições competitivas, contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o desenvolvimento nacional. 



    3. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 627.815/PR ( Tema 329) da repercussão geral, de relatoria da i. Ministra Rosa Weber, entendeu que deve ser conferida interpretação teleológica ao art. 149, §2º, inciso I, da CRFB/88, para lhe conferir maior abrangência. 



    4. A imunidade prevista no art. 149, §2º, inciso I, da CRFB/88 não se limita às hipóteses de exportação de mercadorias, serviços ou venda a exportadoras, como previsto nos artigos 5º da 10.6372/2002 e 6º da Lei 10.833/2003, sendo aplicável, também, à comercialização de bens imateriais, como o licenciamento de direitos autorais e patentes. Precedentes do Eg. TRF da 3ª Região. 



    5. No caso em análise, a impetrante é pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de Sociedade Empresária Limitada, que possui como atividade econômica principal a produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão. Conforme documentação juntada aos autos, a impetrante firmou contrato de licenciamento de direitos autorais de obra audiovisual com empresas estrangeiras, em que recebe contraprestação em dinheiro, denominada em contrato como ‘Taxa de Licença’, enquanto cede direitos de uso, reprodução, codificação, entre outros, referentes à obra. 



    6. É incontroversa, nos autos, a natureza de royalties das prestações recebidas pela impetrante, conforme conceituado no art. 22, ‘c’ e ‘d’, da Lei nº 4.506/64. 



    7. A receita de royalties decorrentes de licenciamento de direitos autorais sobre obras audiovisuais para empresa estrangeira está abrangida pela imunidade prevista no art. 149, §2º, inciso I, da CRFB/88, devendo ser afastada a incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS. 



    8. Apelação a que se dá provimento.” (e-doc. 175, p. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 209).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a União afirma violados os arts. 3º, inc. I, 5º, caput, 37, caput, 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a norma em debate [art. 149, § 2º, inc. I, da CRFB] configura efetiva restrição ao poder de tributar e, concernente às normas inibidoras da capacidade ativa tributária, revela notar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como regra, tem adotado a técnica da interpretação restritiva e teleológica em lugar da exegese ampliativa. A título ilustrativo, merece destaque o RE nº 566259, onde o Plenário da Suprema Corte, perfilhando uma interpretação restritiva do texto constitucional, afastou da incidência da regra imunizante do art. 149 da CF a Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF” (e-doc. 221, p. 5).



    3.2. Pondera que, “portanto, bem examinada a operação aqui em discussão, a conclusão a que se chega é a de que tal receita não está albergada pela imunidade tributária prevista no normativo constitucional, vez que não se trata de venda de mercadoria nem prestação de serviços, mas sim royalties, não tendo a Embargante demonstrado, de forma cabal, que tais receitas não se enquadram no conceito de Royalties, mas ao revés, tendo expressamente confirmado tal enquadramento” (e-doc. 221, p. 7).



    3.3. Pede “a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário” (e-doc. 221, p. 10).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “seja monocraticamente negado conhecimento ao Recurso Extraordinário interposto nos termos da fundamentação e com fulcro no enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, bem como Tema n. 660 desta Corte. Na remota hipótese de ser conhecido, seja negado provimento, mantendo-se incólume a r. Decisão recorrida, por ausência de violação da Constituição Federal” (e-doc. 230, p. 9).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 236).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    8. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 221, p. 4), inclusive com menção a Temas de Repercussão Geral equivocados, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida in concreto, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8.1. Vejamos os argumentos da recorrente quanto à Repercussão Geral:



    “III. DA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1255: 



    Em relação a este específico requisito de admissibilidade recursal, desnecessário tecer maiores considerações, porquanto a matéria deduzida nos autos é objeto do Tema 825, RE 627.815/PR, cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo STF e, no momento, aguarda julgamento.” (e-doc. 221, p. 4, grifos no original).



    9. Nessa linha de entendimento, apresento os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos acrescidos).



    10. Registro, ainda, que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário de forma fundamentada, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023).



    11. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    12. A imunidade incidente sobre receitas de exportação encontra respaldo no art. 149, § 2º, da Constituição da República, cujo objetivo é fomentar o superávit da balança comercial e, consequentemente, o desenvolvimento econômico nacional.



    12.1. Eis o texto do mencionado dispositivo constitucional:



    “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 



    (...) 



    § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: 



    I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;”



    13. Por se tratar de verdadeira limitação ao poder de tributar, a interpretação dessa imunidade não deve ser restritiva. No próprio texto constitucional, como visto, não se estabelecem exceções ou condicionamentos à regra de não incidência tributária.



    14. Ressalte-se que a imunidade não pode ser compreendida a partir de normas infraconstitucionais, como o art. 5º da Lei nº 10.673, de 2002, e o art. 6º da Lei nº 10.833, de 2003, como pretende a recorrente. Tratando-se de norma de não incidência qualificada pela Constituição da República, é o comando constitucional que orienta a interpretação das leis tributárias, e não o contrário.



    15. Assim, a imunidade alcança integralmente as receitas provenientes da exportação, sem sujeição a limitações artificiais, como as sustentadas pela União, nem à análise sobre eventual concorrência no mercado de destino ou sobre a proximidade do custo marginal em relação a zero.



    16. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 627.815, Relatora a Ministra Rosa Weber (Tema nº 329 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos”. Eis a ementa do mencionado Tema nº 329-RG:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2º, I, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC.”



    (RE nº 627.815/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 23/05/2013, p. 1º/10/2013).



    16.1. Nesse sentido o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo Regimental. PIS e COFINS. Base de cálculo. Royalties. Natureza jurídica. Receita transferida. Incidência. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto por parte insurgente contra decisão que manteve o entendimento sobre a natureza jurídica dos royalties e a incidência de contribuições sociais.



    2. A parte agravante alega a ausência de violação à jurisprudência dominante da Corte e a incompatibilidade da natureza jurídica dos royalties com o conceito de receita definido pelo STF para fins de incidência do PIS e da COFINS. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, a partir da jurisprudência da Corte, é constitucional a exclusão do valor repassado a título de royalties, da base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS que incidem sobre os valores decorrentes da exploração de recursos naturais. 



    III. Razões de decidir 



    4. O entendimento firmado na decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de compreender a natureza dos royalties como receita original do ente estatal, por se tratar de exploração do patrimônio público, mas, por decorrer da exploração exercida por terceiro, caracterizasse como participação no resultado e compensação financeira e, portanto, receita transferida. 



    5. Os royalties configuram encargos pagos a partir do próprio patrimônio de quem explora os recursos naturais, o que legitima a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre o resultado econômico gerado pela atividade. 



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso desprovido.”



    (RE nº1.496.754-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/07/2025, p. 11/07/2025, grifos nossos).



    17. O acórdão recorrido, ao concluir que “a imunidade prevista no art. 149, §2º, inciso I, da CRFB/88 não se limita às hipóteses de exportação de mercadorias, serviços ou venda a exportadoras, como previsto nos artigos 5º da 10.6372/2002 e 6º da Lei 10.833/2003, sendo aplicável, também, à comercialização de bens imateriais, como o licenciamento de direitos autorais e patentes” (e-doc. 175, p. 2), decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    18. Nesse sentido, cito, ainda, em caso que também se discutiu o art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República, “royalties” e “receitas de exportação”, a decisão monocrática proferida nos autos do RE nº 1.484.640-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA E TELEOLÓGICA. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 329 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria que proveu o recurso extraordinário com agravo, mercê da incidência do teor do Tema 329 da sistemática da repercussão geral.



    A parte agravante sustenta, em síntese, que ‘(...) resta comprovado que os valores recebidos pela Agravante como contraprestação ao contrato de cessão de direitos relacionados ao anticorpo a não residentes têm todas as características para aplicação da imunidade prevista no art. 149, §2º, inciso I da CF, considerando que: (i) os recursos são originários do exterior (e.g. no caso do contrato da Mersana, os recursos se originam dos Estados Unidos); e (ii) o contrato tem por objeto a cessão de bem intangível, passível de exportação. (...). pois o art. 149, §2º, inciso I da CF não restringe a natureza das receitas sobre as quais a imunidade é aplicada, desde que sejam decorrentes de exportação (in casu, a exportação de tecnologia). (...). Caso assim não se entenda, requer que o presente Agravo Interno seja julgado pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para negar provimento ao recurso extraordinário da União, mantendo o reconhecimento do direito líquido e certo da Agravante de não se submeter à exigência de PIS e COFINS sobre as receitas oriundas de contratos de licenciamento de bens intangíveis para não residentes.’



    A decisão monocrática foi proferida em recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADES INEXISTENTES. PIS E COFINS. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. LICENCIAMENTO DE PATENTES E “KNOW-HOW”. ROYALTIES. ARTIGO 149, § 2º, I, CF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA E TELEOLÓGICA. PRECEDENTES. 1. A sentença enfrentou direta e propriamente o objeto da ação, expondo as razões jurídicas pelas quais concedeu a ordem, não havendo que se cogitar de nulidade por ausência de fundamentação. 2. Consta dos autos que a impetrante formulou consulta à Receita Federal, nos termos dos artigos 48 a 50 da Lei 9.430/1996, 46 e seguintes do Decreto 70.235/1972, 88 e seguintes do Decreto 7.574/2011 e IN/RFB 1.396/2013, a respeito da exigibilidade de PIS/COFINS sobre royalties recebidos do exterior em decorrência de contrato de licenciamento de tecnologia. Em resposta, a autoridade tributária solucionou a consulta formulada, asseverando a incidência de PIS/COFINS, porquanto ‘os royalties recebidos do exterior, em pagamento pelo licenciamento de tecnologia, não configuram receita de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, razão pela qual não se enquadram nas hipóteses de não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas, respectivamente, no art. 5º da Lei nº 10.637, de 2002, e no art. 6º da Lei nº 10.833, de 2003’. 3. Assentou a Turma que a imunidade tributária prevista no artigo 149, § 2º, I, CF, não se restringe à literalidade das hipóteses descritas nos artigos 5º da 10.6372/2002 e 6º da Lei 10.833/2003, alcançando também o fornecimento, ao exterior, de tecnologia (patentes e know-how), o que ocorreu no caso dos autos. 4. Sobre a matéria, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal decidiu, na sistemática de repercussão geral (Tema 329), que às receitas decorrentes de exportação deve ser emprestada interpretação ampliativa e teleológica, garantindo-se a imunidade constitucional, inclusive às variações cambiais positivas em contrato de câmbio atrelado à exportação. 5. Apelação e remessa oficial desprovidas.’



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigos 149, § 2º, I, da Constituição da República.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do extraordinário.



    Interposto o agravo interno, foi dada vista à União, que argumentou que os ‘royalties’ não se inserem no alcance técnico-semântico da expressão ‘receitas de exportação’, utilizada na norma veiculadora da imunidade. Defende que os valores recebidos a título de royalties não estão submetidos a um sistema tributário distorcido, como ocorria na exportação de bens e serviços em concorrência com produtos desonerados, com cobrança de IVA no destino; pela inexistência de concorrência no destino, considerando que a cessão de tecnologia patenteada equivaleria à exploração de monopólio legal; e, por fim, porque haveria custo marginal zero para o licenciamento de uso de patentes, de modo que a tributário da renda de monopólio com a exploração da patente não impactaria de forma relevante a atividade econômica correlata.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    A imunidade incidente sobre as receitas decorrentes da exportação está prevista no artigo 149, § 2º, da Constituição, que visa a estimular o atingimento do superávit da balança comercial brasileira e, assim, o desenvolvimento econômico do país:



    Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.



    (...)



    § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:



    I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;



    A interpretação da imunidade não deve ser restritiva, por se tratar de limitação ao poder de tributar. O próprio texto constitucional, acima transcrito, não traz exceções ou limitações a essa hipótese de não incidência tributária.



    É imperioso enfatizar que não se pode interpretar a imunidade a partir das normas infraconstitucionais, como o artigo 5º da Lei n. 10.673/2002 e o artigo 6º da Lei n. 10.833/2003. Em se tratando de norma de não incidência tributária constitucionalmente qualificada, é o texto constitucional que deve servir de baliza à interpretação das leis tributários, e não o contrário.



    A imunidade alcança as atividades econômicas abrangidas pela exportação, não havendo condicionamento na norma a um sistema tributário distorcido, como alegado pela União em suas contrarrazões, nem mesmo à concorrência no desti